Tribunal: TJPA
Processo: 0804084-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804084-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

AGRAVADO: PEDRO DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Crefisa S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por Pedro de Sousa Ferreira, na qual se determinou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos referentes a contratos de empréstimo consignado supostamente firmados de forma fraudulenta em nome do autor, bem como a abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determinou a suspensão dos descontos em folha e a abstenção de negativação do nome do autor; (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da alegação de regularidade contratual por parte da instituição financeira agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas no âmbito de operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

Em casos de alegação de fraude na contratação, especialmente quando o consumidor é idoso, incide o dever de proteção especial decorrente da sua hipervulnerabilidade, sendo legítima a aplicação da inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

O Tema 1061 do STJ estabelece que, na hipótese de indícios de fraude na contratação de empréstimos consignados, o ônus de comprovar a regularidade do contrato recai sobre a instituição financeira.

A decisão agravada demonstrou fundamentação adequada ao reconhecer a verossimilhança das alegações do autor e o risco de dano irreparável, considerando os descontos em benefício previdenciário e a possibilidade de negativação indevida.

Não foi apresentada, pela instituição financeira, prova inequívoca de que a contratação tenha ocorrido de forma válida, consciente e regular, razão pela qual se mostra legítima a manutenção da tutela deferida pelo juízo de origem.

O indeferimento do pedido de efeito suspensivo e o posterior desprovimento do agravo são compatíveis com o atual estágio do processo e com os precedentes do STJ e Tribunais Estaduais sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato consignado supostamente fraudulento é medida cabível em sede de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Em casos de indício de fraude na contratação, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a quem compete comprovar a regularidade do contrato.

A hipervulnerabilidade do consumidor idoso autoriza a inversão do ônus da prova e reforça a necessidade de medidas cautelares para resguardar seus direitos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código de Processo Civil, arts. 300 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1061; TJMG, AI n. 1.0000.21.193177-9/001, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 09.03.2022; TJMS, AI n. 1405299-31.2021.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Fassa, j. 31.05.2021; TJMG, AI n. 1.0000.21.344916-0/000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0804084-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CREFISA S/A

AGRAVADO: PEDRO DE SOUSA FERREIRA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO CREFISA S/A
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS n. 0800384-68.2025.8.14.0201 movida por
PEDRO DE SOUSA FERREIRA
, que determinou a
suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo supostamente firmado entre as partes, bem como a abstenção de negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito
.

Narram os autos que
PEDRO DE SOUSA FERREIRA
ajuizou a
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO CREFISA S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., CONSTRUTORA VILLA VIEIRA E SERVIÇOS LTDA. e LUIZ ROBERTO PEREIRA
, com o objetivo de
anular contratos de empréstimos consignados firmados de maneira fraudulenta em seu nome, obter a repetição dos valores indevidamente descontados e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais
.

Pedro de Sousa Ferreira
alega que é aposentado por tempo de contribuição e recebe seu benefício previdenciário pelo Banco Bradesco S.A., agência 875, no valor aproximado de
R$ 2.357,00 mensais
. Alega que foi vítima de fraude envolvendo contratos de empréstimos consignados e operações financeiras não autorizadas.

No dia
24 de outubro de 2024
, o autor foi contatado via
WhatsApp
pelo número
+55 11 99711-4947
, por indivíduos que se passaram por representantes de instituições financeiras e ofereceram
portabilidade de contratos consignados com melhores condições
.

Os fraudadores enviaram um
link falso
, induzindo o autor a fornecer
informações pessoais sensíveis, incluindo dados bancários, georreferenciamento e fotografias
.

Após esse contato, foram celebrados diversos contratos de
empréstimos consignados indevidos
, além da
realização de pagamentos fraudulentos
em seu nome.

As transações financeiras indevidas identificadas incluem:

ASAAS GESTÃO FINANCEIRA
: R$ 4.700,00

NU PAGAMENTOS S.A.
: R$ 4.300,00

DOCK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
: R$ 4.300,00

CONSTRUTORA VILLA VIEIRA E SERVIÇOS LTDA.
: R$ 1.178,00

Os empréstimos consignados contratados indevidamente em seu nome foram:

Banco C6 Consignado S.A.
– Contrato
90138742450

Valor:
R$ 30.240,85

Parcelas:
84 x R$ 680,00

Descontos: de
11/2024 a 10/2031

Banco Crefisa S.A.
– Contrato
097002126857

Valor:
R$ 3.604,04

Parcelas:
84 x R$ 80,43

Descontos: de
11/2024 a 10/2031

Banco Daycoval S.A.
– Contrato
0050143203

Valor:
R$ 2.181,87

Parcelas:
84 x R$ 64,60

Descontos: de
06/2022 a 05/2029

Também foram identificadas
contratações indevidas de cartões de crédito com reserva de margem consignável (RMC e RCC)
, com descontos mensais:

Banco Daycoval S.A.
(Contrato
52-1130733/22
)

RMC:
Limite
R$ 2.920,00
– Desconto
R$ 62,73

Capital Consig
(Contrato
600967245-9
)

RCC:
Limite
R$ 3.771,56
– Desconto
R$ 82,50

O autor descobriu a fraude ao verificar descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Diante disso, registrou
Boletim de Ocorrência
e notificou o INSS.

Diante do exposto, requer:

A concessão da justiça gratuita
, devido à sua hipossuficiência financeira.

A prioridade na tramitação do processo
, por se tratar de idoso (Lei 10.741/03 e art. 1.048, I, do CPC).

O arresto dos valores fraudados (R$ 14.478,00)
, com bloqueio nas contas dos réus.

A suspensão imediata dos descontos no benefício previdenciário do autor
referentes aos contratos fraudulentos.

A declaração de nulidade dos contratos de empréstimo e cartões de crédito consignados
celebrados indevidamente.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
, conforme o artigo 42 do CDC.

A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais
, no valor de
R$ 50.000,00
.

A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, com espeque no art. 300 do CPC/15, no qual requer o autor a suspensão de todo e qualquer desconto nas contas do autor referente pretensos empréstimos referenciados nessa ação, bem como a não se inscrição ou retirada da inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A normal processual civil vigente exige para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, conforme o mesmíssimo o artigo 300 do CPC/15 invocado, os seguintes requisitos:
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Cumpre assinalar que a presente demanda versa sobre relação de consumo, sendo, assim, a responsabilidade do requerido objetiva - obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação de serviço, na forma do art. 14 da Lei 8.078/90 -, somente podendo ser afastada tal responsabilidade em se comprovando uma das causas excludentes previstas no parágrafo 3º do citado dispositivo legal.

In casu, verifico que se trata de possível delito de estelionato tão presente em nosso meio bancário, sendo que, ao autor, nestes casos, resta-lhe apenas a afirmação da negativa de contratação. Portanto, firmando-me na alegação do autor não realizou a contratação do empréstimo por vontade própria, e sim o fraudador utilizando-se indevidamente da conta e dados do autor, bem como considerando a presunção de veracidade das alegações do consumidor e diante da hipossuficiência frente ao fornecedor, entendo que restou devidamente comprovada a probabilidade do direito por força da previsão expressa do Código de Defesa do Consumidor.

Entendimento dos nossos Tribunais afirmam que em casos de possível fraude impõe-se a necessidade de suspensão da cobrança combatida até o julgamento da demanda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - FORMAÇÃO DO CONTRATO EM AMBIENTE VIRTUAL E POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - CONSUMIDOR IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA ENTREGUE AO CONSUMIDOR - ELEMENTOS QUE DENOTAM A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Havendo a negativa do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado, impõe-se a suspensão da cobrança durante o trâmite do processo
. - Por se tratar de alegação autoral que recai sobre fato negativo, no sentido de que não houve a contratação da operação de crédito, desloca-se para o fornecedor de serviços bancários o ônus de comprovar a regularidade da cobrança. - Ao fornecedor de serviços e/ou produtos incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso, sobretudo no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras, pois que, conforme reconhecido pela doutrina consumerista, em tais casos estar-se-á diante de consumidor hipervulnerável, devendo a causa reger-se pelo diálogo entre o Estatuto do Idoso e o CDC. - A plataforma eletrônica em que se deu a operação financeira contestada, diante da singularidade e complexidade do ambiente virtual (manifestação de vontade por meio de biometria facial), mormente para consumidores que têm uma vulnerabilidade informacional agravada (e.g. idosos), leva a crer, em princípio, que não houve por parte do autor um consentimento informado, isto é, uma vontade qualificada e devidamente instruída sobre o teor da contratação, máxime diante da ausência de exibição de instrumento essencial sobre a vontade manifestada no negócio jurídico. - Recurso ao qual se nega provimento. (TJMG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.193177-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/03/2022, publicação da súmula em 10/03/2022)

Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eventual manutenção da cobrança das parcelas contratuais e o manifesto interesse no desfazimento do contrato implicará em inadimplemento e inserção do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Destaca-se, ademais, a ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que os descontos poderão ser restabelecidos acaso confirmada a regularidade da contratação, bem como que o valor disponibilizado pelo banco se encontra devidamente consignado em Juízo.

Destarte, em juízo sumário de cognição, é possível a concessão dos efeitos da tutela provisória pretendida. Neste sentido, as decisões recentes do Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – MANIFESTO INTERESSE NA RESCISÃO DO CONTRATO DE CONSÓRCIO – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A concessão de tutela provisória de urgência está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). (TJ-MS - AI: 14052993120218120000 MS 1405299-31.2021.8.12.0000, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 31/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DESCONTOS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO- REQUISITOS PRESENTES - MEDIDA CONCEDIDA - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DESNECESSIDADE. Demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela antecipada e tratando-se o caso dos autos de crédito consignado, não se vislumbra o risco de dano, já que na hipótese de improcedência dos pedidos iniciais o agravado pode voltar a realizar os descontos no benefício previdenciário do agravante, sendo dessa forma desnecessária a caução. (TJ-MG - AI: 10000211344916000 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/03/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Contudo, quanto ao pedido de bloqueio dos valores transferidos da conta do autor, considero medida extrema, em momento liminar, ainda mais diante de que tal valor foi contratado indevidamente, conforme narrativa da inicial, não sendo algum montante que já possuísse o autor anteriormente.

E considerando que a norma encartada no artigo 6º, do CDC visa a facilitar o exercício do direito de defesa do consumidor,
inverto o ônus probatório
, ficando ao encargo da ré a obrigação de trazer aos autos as provas que comprovem a inocorrência das ilegalidades narradas na exordial, por ser quem possui os conhecimentos técnicos específicos para tal.

Em face do exposto, estando preenchidos os requisitos legais previstos pelo artigo 300 do CPC,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM PARTE
e determino ao(s) banco(s) requerido(s) que
proceda(m) a imediata suspensão da cobrança das parcelas relativas aos contratos de empréstimo objetos desta demanda
, bem como retirem, caso já tenha ocorrido, e/ou se abstenham de proceder anotação negativa em nome do(a) autor(a), sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da adoção de qualquer outra medida de apoio necessária para o seu cumprimento efetivo (CPC, art. 297).

INTIME-SE o réu para o cumprimento da presente decisão liminar, bem como CITE-SE para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 564 do CPC), ciente que, não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora (CPC, arts. 341 e 343), no caso de ser aplicado o efeito da revelia.

Frustrada a citação por via postal, por qualquer razão, independentemente de novo despacho fica autorizada a citação por Oficial de Justiça.

A cópia deste DESPACHO/DECISÃO servirá como mandado, nos termos do art. 1º da Resolução 03/2009 da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, e deverá ser cumprida em caráter de urgência, pelo oficial de justiça plantonista, em sede de plantão extraordinário ou ordinário, nos termos da Portaria Conjunta 05/2020-GP-VP-CJRMB-CJCI.

Intime-se e Cumpra-se.

Distrito de Icoaraci (PA), datado e assinado eletronicamente.

ADELINA LUIZA MOREIRA SILVA E SILVA

Juiz(a) de Direito Titular da 1ª Vara Civel e Empresarial Distrital de Icoaraci

O BANCO CREFISA S/A sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois:

O contrato de empréstimo foi devidamente firmado pela parte agravada
, sendo válido e legal, conforme comprovam os documentos anexados ao recurso, incluindo registros de solicitação, selfie do autor e cópia de documento enviado no momento da contratação;

Os
descontos realizados na conta da parte agravada correspondem às parcelas do contrato regularmente firmado
, não havendo descontos indevidos ou abusividade na cobrança;

A parte agravada
teve plena ciência da contratação
, sendo indevida a suspensão dos descontos determinada na decisão interlocutória;

A manutenção da decisão acarretará
dano irreparável ao banco
, pois permitirá que o agravado usufrua do valor do empréstimo sem cumprir com a obrigação de pagamento das parcelas contratadas;

Há violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, pois o contrato celebrado entre as partes deve ser cumprido nos termos pactuados, e a decisão de primeiro grau impede a parte agravante de receber valores legalmente devidos.

Ao final, requer a
concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
, suspendendo a eficácia da decisão interlocutória até o julgamento definitivo do recurso.

No Id 25347606 indeferi o efeito suspensivo, conforme seguinte ementa:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco Crefisa S.A. contra decisão interlocutória que concedeu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário do agravado, decorrentes de empréstimos consignados supostamente fraudulentos.

2. O autor da ação principal alega ter sido vítima de fraude bancária, mediante uso indevido de seus dados pessoais para contratação de empréstimos e operações financeiras não autorizadas.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se a legalidade da suspensão dos descontos determinados em decisão liminar e a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, diante da alegação de regularidade contratual pelo banco agravante.

III.
Razões de decidir

4. O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ).

5. Diante da hipervulnerabilidade do agravado, caberia ao banco comprovar a regularidade da contratação (Tema 1061 do STJ).

6. A decisão agravada fundamentou-se na verossimilhança das alegações do agravado e no risco de dano irreparável caso os descontos persistam, mantendo-se alinhada ao entendimento jurisprudencial dominante.

7. Ausência de prova inequívoca da regularidade da contratação no momento processual, justificando a manutenção da decisão recorrida.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo
, mantendo-se a decisão de primeiro grau até o julgamento definitivo do recurso.

Tese de julgamento:
"Em caso de indícios de fraude na contratação de empréstimo consignado, a suspensão dos descontos em benefício previdenciário é medida necessária para resguardar o consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 300; Súmula 479 do STJ; Tema 1061 do STJ.

E dispositivo:

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, mantendo íntegra a decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso pela Colenda Câmara.

Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, caso necessário.

Publique-se. Cumpra-se. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento imediato desta decisão.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

No Id 26197773 foi certificado que não houve contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

Parecer do Ministério Público no id 26944326, no qual se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, recebo o presente recurso.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se na verossimilhança das alegações do agravado, em especial diante da alegação de fraude e da hipervulnerabilidade do consumidor, elementos que justificaram a concessão da tutela de urgência.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da
Súmula n. 479
, já consolidou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Ademais, o
Tema 1061 do STJ
reforça que, em casos de indícios de fraude em contratos bancários, o ônus da prova da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, nos termos do
art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil
.

No presente momento processual, não há demonstração inequívoca de que o agravado tenha, de fato, contratado o empréstimo de forma voluntária e consciente, cabendo ao banco comprovar a autenticidade da relação contratual de maneira suficiente para afastar a presunção favorável ao consumidor.

Assim, o conhecimento e desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo em sua íntegra a decisão agravada até o julgamento definitivo do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo a quo.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 16/06/2025